Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730948-74.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA PAIVA DE FARIA, CLAUDIO MARCIO PAIVA HOMEM DE FARIA, MARCOS HENRIQUE PAIVA HOMEM DE FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER712. QUITAÇÃO DO CONTRATO EM 1988. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE ORIGINAIS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora apelantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco apelado e requereram a apresentação dos documentos originais referentes às operações de crédito. Intimada, a instituição bancária apresentou os documentos denominados “extrato de conta vinculada” e “Slip/XER712”, apontando a quitação antecipada da dívida em 31/8/1988. Os exequentes impugnaram referidos documentos indicando incongruências como a menção a prêmio de penhor rural na evolução do débito, sem que houvesse previsão no contrato; a divergência de moedas e dos valores contratados e disponibilizados; além de se tratar de documento produzido unilateralmente pelo executado especificamente para apresentação em Juízo, denotando suspeita de adulteração das informações. Reiteraram, por fim, a necessidade de apresentação dos documentos originais ou, alternativamente, a designação de perícia para elucidação da controvérsia sobre a veracidade e validade das informações prestadas. O Juízo de origem, entretanto, entendeu como suficientes e idôneos os documentos acostados, reconheceu a existência de quitação da dívida antes de março de 1990 e julgou improcedente o pedido. 3. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. Sobre o aspecto, há expressa consignação no extrato de que “Até 16/01/1989 os valores estão MURCHADOS e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil.”. 4. Quanto à existência de rubrica denominada “PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL” no extrato da conta vinculada, também não se vislumbra indício de adulteração pelo simples fato de não haver previsão da contratação de seguro na cédula de crédito rural de referência. Quanto ao ponto, deve ser observado que a referida rubrica aparece no extrato na data de 20/6/1988, enquanto a cédula de crédito rural foi firmada em 27/10/1987, o que indica que o seguro foi contratado posteriormente e explica, por consequência, a ausência da sua referência no contrato principal. 5. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. Incumbia aos exequentes, ora apelantes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. 6. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que não constitui cerceamento ao direito de defesa dos exequentes/apelantes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que a juntada dos documentos em posse do recorrido e a realização de prova testemunhal é imprescindível para aferição dos fatos relevantes discutidos nos autos, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em contrarrazões, o Banco do Brasil pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID 37497169). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "O magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1449368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 27/08/2014)” (AgInt no AREsp 1.769.616/PR, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 11/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Indefiro o pedido para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025